Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ARTIGO 7o, CAPUT, E ARTIGO 9o, INCISO VII, DO DECRETO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu o pedido de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado atendeu ao requisito objetivo previsto no artigo 9o, inciso XV do referido ato normativo.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça e por crimes diversos determina o afastamento da regra prevista no artigo 9o, XV, do Decreto 12.338/24.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O inciso VII do art. 9o do Decreto n. 12.338/2024 determina que o indulto poderá ser concedido aos condenados por crimes que tenham cumprido, até 25-dezembro-2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes.
5. A apuração do requisito objetivo para a concessão de indulto ou comutação da pena, conforme o Decreto 12.338/2024, deve ser realizada com base na soma ou unificação de todas as condenações definitivas, com trânsito em julgado até 25- dezembro-2024, conforme determinação do artigo 7o, caput, do Decreto.
6. Inviável a concessão do indulto, com fundamento nos incisos VII do artigo 9o do Decreto n. 12.338/2024, apenas para o crime previsto no artigo 155 do Código Penal, em razão da prática de outros crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
IV – Dispositivo:
7. Recurso provido.